Tribunal: STF
Processo: Pet 3645
Classe: Pet
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-20
Data de publicação: 2008-02-20

Ementa:
EMENTA
"Ação de direito de resposta". Lei de Imprensa.
   Ilegitimidade passiva do radialista (hoje Deputado Federal).
   Sentença em 1º grau. Apelação. Competência do Supremo Tribunal
   Federal. Precedentes.
1. Em tese, nas hipóteses em que se cuidar
   de processo de natureza penal, deve acolher-se a competência do
   Supremo Tribunal Federal para julgar recurso pendente de
   julgamento em Tribunal diverso quando ao menos um dos réus passar
   a ocupar cargo ou função com foro privilegiado, nos termos do
   art. 102, inciso I, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal.
   Orientação que não firma a competência desta Corte, entretanto,
   considerando a absoluta ausência de legitimidade passiva e de
   interesse recursal no tocante ao requerido pessoa física, hoje
   Deputado Federal.
2. O pedido judicial de direito de resposta
   previsto na Lei de Imprensa deve ter no pólo passivo a empresa de
   informação ou divulgação, a quem compete cumprir decisão judicial
   no sentido de satisfazer o referido direito, citado o responsável
   nos termos do § 3º do art. 32 da Lei nº 5.250/67, sendo parte
   ilegítima o jornalista ou o radialista envolvido no fato.
3.
   Falta interesse recursal ao requerido pessoa física, já que, no
   caso concreto, o Juiz de Direito proferiu decisão condenatória
   apenas no tocante à empresa de radiodifusão.
4. O
   não-conhecimento da apelação do requerido pessoa física, hoje
   Deputado Federal, implica a devolução dos autos ao Tribunal de
   origem para que julgue a apelação da pessoa jurídica, que não tem
   foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal.
5. Apelação da
   pessoa física não conhecida, determinada a remessa dos autos ao
   Tribunal de Justiça do Estado do Pará relativamente ao apelo da
   empresa de radiodifusão.